Tribunal: STF
Processo: RE 529496
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
   Precedente: RE 291.188, 1ª T, 8.10.2002, Pertence, DJ
   14.11.02.
2.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta
   de prequestionamento do tema do dispositivo constitucional
   invocado (Súmulas 282 e 356).
3.Recurso extraordinário:
   descabimento: discussão relativa à limitação temporal do
   pagamento do percentual de 11,98% excluída pelo acórdão recorrido
   e que, ademais, da forma como colocada pelo recorrente, não
   prescinde do reexame da legislação local pertinente, ao qual não
   se presta o recurso extraordinário: incidência da Súmula
   280.
4. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos
   os fundamentos da decisão agravada.